Tribunal: TJSP
Processo: 1101638-55.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. A decisão recorrida deixou bem evidenciados seus fundamentos. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal, apenas para correção das irregularidades estabelecidas no art. 1022 do CPC, o que não se viu na hipótese. Prequestionamento. Incidência do art. 1.025 do CPC. Embargos de declaração

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. A decisão recorrida deixou bem evidenciados seus fundamentos. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito recursal, apenas para correção das irregularidades estabelecidas no art. 1022 do CPC, o que não se viu na hipótese. Prequestionamento. Incidência do art. 1.025 do CPC. Embargos de declaração rejeitados